Tribunal: STF
Processo: Rcl 70561
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Alcides José Figueiredo Bittencourt e Outros em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0023532-91.2018.8.16.0182.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o Tribunal reclamado deixou de aplicar a orientação adotada na ADI 5.510/PR, embora tenha havido modulação de efeitos no citado julgamento.



    Nesses termos, aduz que:



    “Os Reclamantes ingressaram com uma ação de cobrança em face do Estado do Paraná, em virtude de serem Auditores Fiscais do Estado e, nessa condição, recebiam 2 (duas) vezes por ano um prêmio de produtividade, que era regulado pelo artigo 57 e 58 da Lei Complementar n° 131/2010.



    A presente questão foi objeto da ADI 5510, com decisão favorável aos Reclamantes. (...)



    Destaca-se que, o posicionamento da E. Turma está equivocado ao não aplicar a decisão do STF na ADI 5510, a qual, com a devida vênia, não cabe qualquer questionamento por parte da Turma Recursal do TJ/PR. Visto que, a decisão proferida na ADI 5510, queira ou não queria, deve ser cumprida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E, não o inverso, como pretende o Tribunal a quo.” (eDOC 1, pp. 2-4).



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado, para que seja prolatada nova decisão em observância à ADI 5510/PR.



    Os autos foram a mim distribuídos por prevenção ao ARE 1.223.753.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à alegada inobservância do que restou decidido na ADI 5.510/PR, especialmente quanto à modulação de efeitos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da transposição preconizada na Lei Complementar nº 92/2002 e na Lei Complementar 131/2010, ambas do Estado do Paraná.



    No ponto, indica-se como paradigma de confronto a decisão proferida na ADI 5.510/PR, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.” (ADI 5.510, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7.8.2023; grifo nosso).



    No caso, foi ajuizada ação de cobrança, por servidores, em face do Estado do Paraná, para o recebimento do prêmio de produtividade pago aos auditores fiscais. A sentença julgou procedente o pedido, mas o TJPR, em sede de recurso inominado, assentou que os servidores não ocupam o cargo de auditor fiscal, mas, sim, de agente fiscal, reconhecendo sua ilegitimidade ativa para pleitear o prêmio de produtividade.



    Interposto recurso extraordinário, foi-lhe negado seguimento. Em seguida, foi interposto agravo em recurso extraordinário, o qual permaneceu sobrestado até o julgamento definitivo da ADI 5.510/PR.



    Após o julgamento da citada ação direta, os autos retornaram ao gabinete como o ARE 1.223.753, ao qual dei provimento, em 19.2.2024, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja proferido em observância às diretrizes firmadas no julgamento da ADI 5.510/PR.



    Em nova apreciação do tema, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferiu a seguinte decisão:



    “Em atendimento à decisão exarada no agravo em recurso extraordinário pelo Presidente das Turmas Recursais no mov.81, venho respeitosamente apresentar os fundamentos da decisão em conformidade com a decisão transitada em julgado da ADI 5510/STF. 



    Os autores, auditores fiscais do Estado do Paraná pleitearam valores referentes a prêmios de produtividade de junho e dezembro de 2013. 



    A sentença julgou procedente a pretensão inicial para o fim de condenar o Estado do Paraná a efetuar, em favor de cada um dos autores, o pagamento dos valores da quota de produtividade relativa ao período de junho e dezembro de 2013. 



    Acórdão relativo a recurso inominado do Estado Paraná provido para o fim de declarar a ilegitimidade ativa dos autores, ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos de agentes fiscais para auditores fiscais. 



    A parte autora apresentou embargos de declaração que não foram acolhidos e Recurso Extraordinário não admitido. 



    Em sede de Agravo em Recurso Extraordinário houve suspensão do feito enquanto pendente julgamento da ADI 5510/STF. 



    Posteriormente, naquele feito foi proferida decisão declarando a inconstitucionalidade da transposição com modulação dos efeitos para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal; e ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da ata deste julgamento. 



    No caso dos autos a decisão foi lançada de acordo com a decisão proferida.



    Pelo exposto, entendo que há conformidade entre a decisão recorrida e a proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade.” (eDOC 3, p. 1)



    Pois bem.



    No que se refere à tranposição dos agentes fiscais para o cargo de auditor fiscal do Estado do Paraná, cumpre registrar que o Plenário desta Corte julgou a ADI 5.510/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 8.8.2023, que impugnava alguns dispositivos da LC 92/2002 e da LC 131/2010, ambas do Estado do Paraná.



    Na ocasião, esta Corte, por maioria, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal.



    Todavia, modularam-se os efeitos da decisão, nos seguintes termos:



    “(i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; 



    (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; 



    (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; 



    (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento;



     (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.” (grifo nosso)



    Como visto, esta Corte, no julgamento da ADI 5.510/PR, assentou a impossibilidade da investidura dos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal e modulou os efeitos da decisão para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais. 



    No caso, verifica-se que as conclusões do TJPR divergem dessa modulação de efeitos, pois, conforme restou assentado no julgamento do ARE 1.223.753, o cargo ocupado pelos servidores ora recorrentes já havia sido transposto, razão pela qual é inviável assentar sua ilegitimidade com base em tal fundamento, porquanto alcançados pela modulação de efeitos da decisão proferida em controle concentrado por esta Corte.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, reformando o acórdão reclamado, prolatado no Processo 0023532-91.2018.8.16.0182, pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR, para afastar a ilegitimidade de parte e determinar que o Juízo prossiga no julgamento do mérito da causa.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente